Tribunal: STF
Processo: ARE 1605255
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - CONDUTA DESCRITA NOS ARTS. 217-A C/C ART. 226, INCISO II E ART. 61, INCISO II, LETRA ‘F’, TODOS DO CÓDIGO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - REDUÇÃO DA PENA APLICADA - INVIABILIDADE - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PREJUDICIALIDADE. RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS MORAIS À VÍTIMA - NECESSIDADE.
Se o conjunto probatório oferece o necessário respaldo para os fatos trazidos pelo Ministério Público na exordial acusatória, no que se refere à condenação pela prática do delito de estupro de vulnerável contra neta, sua manutenção é medida que se impõe, vez que as condutas se amoldam ao tipo penal descrito no art. 217-A do Código Penal.
Aplica-se aos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, contra a mulher, neta, a agravante genérica prevista no art. 61, II, ‘f’ , bem como, a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, ambos do Código Penal, não configurando “bis in idem” eis que, enquanto a primeira pode ser estar presente na conduta de qualquer pessoa, desde que partilhe de uma mesma vida familiar, sendo irrelevante, para sua configuração, a existência de laços de parentesco, a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal exige a condição de parentesco, ainda que afim.
Em relação à fixação do valor mínimo a título de reparação pelos danos morais causados à vítimas de violência doméstica e familiar, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.675.874/MS, representativo de controvérsia, julgado pela Terceira Seção em 28/02/2018, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, firmou a seguinte tese: "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
Resta prejudicada a apreciação do pleito acerca do direito do réu de recorrer em liberdade, eis que concedido em sentença.
Havendo a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita em sentença, resta prejudicado o pleito de concessão nesta instância.
(Revisora): Não evidenciado o trauma extraordinário decorrente do resultado da infração, inviável considerar desfavoráveis as consequências do crime.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, "para corrigir erro material e a omissão apontadas (...)".
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente